Tribunal: TJES
Processo: 5001000-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Nulidade - Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001000-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LITORAL ADMINISTRADORA LTDA
AGRAVADO: PEDRO ALVES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001000-53.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
LITORAL ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADOS:
PEDRO ALVES PEREIRA e WESLEY ANDRADE CELESTRINO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

LITORAL ADMINISTRADORA LTDA
agrava internamente da decisão monocrática constante do ID nº
1157259
, por meio da qual não conheci por ausência de cabimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão do juízo da 1ª Vara
Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES
, nos autos da ação de reintegração de posse nº 0018186-51.2014.8.08.0012 ajuizada pela agravante em desfavor de
PEDRO ALVES PEREIRA e WESLEY ANDRADE CELESTRINO,
em fase de cumprimento de sentença em desfavor da recorrente.

Em suas razões, o agravante postula a reforma da decisão monocrática e, para isso, sustenta que:
(1)
decisão atacada no agravo de instrumento foi proferida em fase de cumprimento de sentença, em que o juízo a quo rejeitou o pedido de declaração de nulidade da sentença requerido pela Agravante, o qual se fundamentou no fato de que o Juízo de primeiro grau não observou a necessidade de intimação pessoal da parte Autora, ora Agravante, antes de determinar a extinção do processo por abandono de causa, conforme preceitua o art. 485, §1º, do CPC;
(2)
cabível a interposição do agravo de instrumento em face de decisão proferida em fase de cumprimento de sentença para discutir a existência de nulidade existente nos autos, arguida após o trânsito em julgado – o que é exatamente a hipótese dos autos;
(3)
a parte Agravante foi surpreendida com o bloqueio em sua conta bancária determinado pelo Juízo de piso, no valor de R$6.168,12 (seis mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos), ocasião em que o processo já estava em fase de cumprimento de sentença, a qual havia sério problema de nulidade;
(4)
A nulidade da sentença se justifica pelo fato de que a determinação de extinção do processo de origem foi fundamentada pelo fato de que o antigo advogado da Agravante havia sido intimado reiteradas vezes para cumprir as intimações do Juízo de piso para regularização do feito, mas manteve-se inerte por duas vezes;
(5)
Contudo, a hipótese nos autos, na verdade, não é essa, mas sim aquela descrita no inciso III, do art. 485 do CPC, qual seja: ‘por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”;
(6)
Logo, nos termos do §1º, do art. 485, do CPC, a parte Autora, ora Agravante, deveria ter sido intimada pessoalmente para suprir a falta do cumprimento das intimações pelo advogado, especialmente para que fossem evitados prejuízos a ela;
(7)
Uma vez que o Juízo de piso não intimou a Agravante pessoalmente para regularizar o feito somado ao fato de que o antigo advogado não passou nenhuma intimação a ser cumprida, é certo que a Agravante não teve conhecimento do trâmite do processo, nem mesmo da sentença proferida, senão no momento que foi surpreendida com o bloqueio indevido em sua conta bancária, quando o processo já estava em fase de cumprimento de sentença;
(8)
diversamente do que indica a decisão monocrática recorrida, a Ação Rescisória é o meio pelo qual a parte pode pleitear a desconstituição da decisão transitada em julgado, com eventual rejulgamento do mérito;
(9)
No presente caso, é possível verificar que, no caso em análise, a sentença que julgou a ação de reintegração de posse extinguiu o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme informação constante no ID nº 482151;
(10)
Assim, resta comprovado o equívoco da decisão monocrática proferida pelo Nobre Relator ao entender que a via eleita adequada a ser utilizada pela Agravante para solicitar a nulidade de sentença seria a ação rescisória, não o agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo ID nº 1292629 postulando o improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de dezembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Eminentes pares, necessária a ilustração do processo da origem a fim de melhor compreender a controvérsia.

Na origem,
LITORAL ADMINISTRADORA LTDA
ingressou com a ação de reintegração de posse nº 0018186-51.2014.8.08.0012 ajuizada pela agravante em desfavor de
PEDRO ALVES PEREIRA e WESLEY ANDRADE CELESTRINO.

Deferida a medida liminar, foi citado o polo passivo, sobrevindo, contudo, a sentença terminativa por ausência de pressupostos processuais, considerando que intimada a parte autora por duas vezes a promover a regularização do polo passivo ante a notícia de falecimento do requerido Pedro. Condenou-se, à oportunidade, pelo juízo de primeiro grau, o requerente em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC/2015.

Não apresentado o respectivo recurso, recaiu sobre a decisão o manto da coisa julgada, não obstante sem resolução de mérito.

Em seguida, intimado o patrono mais uma vez a promover o pagamento espontâneo, quedou-se inerte, razão da penhora online via Bacen-JUD deferida pelo juízo a quo no valor de R$ 6.168,12 (seis mil, cento e sessenta e oito reais e doze centavos).

Irresignado, o recorrente apresentou petição na origem com
pedido de nulidade da sentença que extinguiu o feito sem apreciação do mérito e condenou o agravante em honorários advocatícios.

Pois bem.

De início cabe ressalvar que a simples petição apresentada ao juízo a quo sequer deveria ter sido recebida ou decidida no sentido de manter válida sentença primeva, porquanto trata-se de
mérito de eventual nova ação
.

Do cumprimento de sentença contra si iniciado, o executado ora agravante
deveria ter se valido dos meios de impugnação
específicos a contestar a cobrança executada, do que também não se tem notícias.

O fato é que a parte autora foi condenada na verba honorária de sucumbência e, se o fato pode ensejar eventual desconstituição não cabe à análise de mérito da presente, porque diante da ausência de cabimento
não pode a pretensão ser apreciada em sede de agravo de instrumento
, inclusive em razão da ausência da respectiva previsão no art. 1.015 do CPC/2015. Patente a ausência de cabimento do presente recurso, vício insanável que sequer comporta a apreciação do art. 932, parágrafo único do CPC/2015.

Não se trata aqui de recurso oponível às decisões no cumprimento de sentença, mas objetiva-se, em verdade, a desconstituição do trânsito em julgado e a anulação da sentença
a quo
que condenou o agravante na verba honorária sucumbencial.

O art. 966 do CPC/2015, de fato, indica o cabimento de ações rescisórias em desfavor de sentenças de mérito,
ampliando o rol também às terminativas, caso preenchidos determinados requisitos (§2º
). O cabimento ou não da rescisória não pode ser emanado deste juízo ad quem, não pode ser mérito da pretensão recursal em agravo, razão porque neste momento se firma, desta maneira, o não conhecimento do agravo por ausência de cabimento.

Prescinde a decisão, inclusive, de análise meritória, como empreendeu o juízo de piso, quanto à validade da sentença, eventual ausência de juntada de substabelecimento de ônus da autora, ora agravante, ou o fato de a ação
não
ter sido extinta por abandono – o comando sentencial foi na ausência de regularidade formal.

Neste momento apenas se reconhece, mais uma vez,
não ser cabível agravo de instrumento a desconstituir trânsito em julgado de sentença
, não obstante terminativa.

Diversamente do que indica o agravante, não há qualquer entendimento consolidado de Tribunal Superior a vincular o julgamento. Há, tão somente, colacionamento de jurisprudência meramente persuasiva de um julgado do STJ, deveras diferente no contexto fático.

Assim, repiso, pois, a decisão monocrática no ponto de
rechaçar a análise da desconstituição de sentença revestida do manto da imutabilidade por meio deste agravo de instrumento
:

Após detida análise dos autos, a despeito da extensa argumentação do apelante, verifico que este recurso não deve ser conhecido por lhe faltar regularidade formal, senão vejamos.

Não obstante a previsão do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015
[1]
, que possibilita a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença – como, de fato, é a decisão do juízo a quo que determina a penhora via BACEN-JUD -, o objeto do agravo pretende alcançar provimento que não possui força normativa para atacar a sentença.

Este recurso visa atacar a sentença de piso por reputá-la nula. Contudo, ante o trânsito em julgado constatado, o agravo de instrumento interposto não se revela cabível a rescindir decisão revestida do manto da coisa julgada ante o trânsito constatado, sem embargos da juridicidade porventura existente na alegação exposta quanto à falta de intimação pessoal da parte autora que precede a sentença de extinção por abandono da causa, como prescreve o art. 485, §1º, do CPC/2015.

De outra sorte, para cada decisão proferida pelo Poder Judiciário, a lei prevê um recurso correspondente, correlato. O recurso formalmente adequado para o caso será aquele que a lei, considerar como o apto para atacar a decisão, e desta forma, adequado, segundo os requisitos fixados que revelam a forma exigida. Contudo, agravo de instrumento não estabelece o procedimento específico ou adequado, tampouco formal, a proceder a rescisão de sentença, tornando-a nula, considerando a imutabilidade alcançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

[1]
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR SENTENÇA TERMINATIVA TRANSITADA EM JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – NÃO SE VALEU DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Do cumprimento de sentença contra si iniciado, o executado ora agravante deveria ter se valido dos meios de impugnação específicos a contestar a cobrança executada
.

2.

O fato é que a parte autora foi condenada na verba honorária de sucumbência e, se o fato pode ensejar eventual desconstituição não cabe à análise de mérito da presente, porque diante da ausência de cabimento não pode a pretensão ser apreciada em sede de agravo de instrumento, inclusive em razão da ausência da respectiva previsão no art. 1.015 do CPC/2015. Patente a ausência de cabimento do presente recurso, vício insanável que sequer comporta a apreciação do art. 932, parágrafo único do CPC/2015..

3.
N
ão se trata aqui de recurso oponível às decisões no cumprimento de sentença, mas objetiva-se, em verdade, a desconstituição do trânsito em julgado e a anulação da sentença
a quo
que condenou o agravante na verba honorária sucumbencial.

Neste momento apenas se reconhece, mais uma vez, não ser cabível agravo de instrumento a desconstituir trânsito em julgado de sentença, não obstante terminativa.

4.
Recurso desprovido. Mantida decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de cabimento.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.